Tribunal: TJDFT
Processo: 0701119-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
Processo : 0701119-17.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da r. decisão (id. 111033034 dos autos originários n. 0707351-28.2021.8.07.0017) que deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo objeto de contrato de alienação fiduciária. O agravante sustenta, inicialmente, que o agravado não recolheu todas as custas referentes ao cumprimento da busca e apreensão e à citação, devendo ser intimado para fazê-lo, sob pena de extinção do processo. Acusa a necessidade de juntada da via original da cédula de crédito bancário, em respeito à segurança jurídica, tendo em vista a possibilidade de circulação do título. Declara ter sido vítima de venda casada ou de imposição unilateral de serviços pela instituição financeira agravada, ao argumento de que houve a cobrança indevida de seguro e título de capitalização, de tarifas de registro de contrato, de cadastro e de avaliação do veículo, bem assim de IOF. Alega que houve a incidência de juros capitalizados, sem previsão contratual expressa, o que descaracteriza a mora e, em consequência, determina a manutenção do devedor na posse do veículo. Pede a extinção do processo ou a revogação da liminar de busca e apreensão e, ao final, o provimento para afastar a capitalização de juros e deferir a repetição de indébito. Decido. De início, devo salientar que a decisão atacada no presente agravo de instrumento não tratou sobre a repetição de indébito, afinal, cuidando-se de matéria de defesa relacionada com o mérito, não cabia a análise preliminarmente por ocasião da concessão da medida liminar de busca e apreensão. Logo, inviável o exame dessa questão em sede de agravo de instrumento se não submetida à apreciação do juízo a quo, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Também a alegada cobrança abusiva de tarifas, além de não estar inserida nos chamados “encargos exigidos no período da normalidade contratual”, se o caso, deve ser submetida à análise do juízo originário. No mais, admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Ademais, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na espécie, em análise perfunctória, não vislumbro requisito ao deferimento do pedido liminar. Com efeito, de acordo com o art. 3o do Decreto-lei 911/69, nas obrigações contratuais garantidas por alienação fiduciária, tal como na hipótese dos autos, a lei faculta ao credor requerer, contra o devedor ou terceiro, a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual deve ser concedida liminarmente desde que comprovada a mora ou o inadimplemento, seja da totalidade, seja de fração da dívida. A mora, prescreve o Decreto-Lei, decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento (mora ex re) e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário (art. 2o, § 2o). A alegação de falta de recolhimento de custas pelo agravado não está minimamente evidenciada nesta sede de agravo e, de qualquer forma, ainda que estivesse comprovada, não justificaria a imediata revogação da decisão liminar, sobretudo sem prévia oitiva da parte contrária para sanear a suposta irregularidade processual. Quanto ao original do título de crédito, não olvido que pode ser “requisito indispensável não só para a execução propriamente dita, mas, também, para demandas nas quais a pretensão esteja amparada no referido instrumento representativo do crédito, mormente para a ação de busca e apreensão que, conforme regramento legal, pode ser convertida em ação de execução” (REsp 1.946.423/MA, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 09/11/2021). Contudo, no curso da ação de busca e apreensão, é prescindível a juntada do original da cédula de crédito bancário, quando emitida após vigência da Lei n. 13.986/2020. E, além de cabível a regularização pela juntada do original pela parte autora, tratando-se de processo judicial eletrônico, no qual os documentos são digitalizados para inclusão nos autos, não é possível afirmar desde logo que a ação originária foi instruída apenas com cópia da cédula de crédito bancário (id. 107516485 dos autos originários). Nesse sentido, a ressalva em julgado do STJ: [...] 1. Ação de busca e apreensão, tendo em vista o inadimplemento de contrato de financiamento para aquisição de veículo com garantia de alienação fiduciária. 2. Ação ajuizada em 19/01/2016. Recurso especial concluso ao gabinete em 29/06/2021. Julgamento: CPC/2015. 3. O propósito recursal é definir a necessidade de juntada do original do título de crédito a fim de aparelhar ação de busca e apreensão, ajuizada em virtude do inadimplemento de contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária. 4. A juntada da via original do título executivo extrajudicial é, em princípio, requisito essencial à formação válida do processo de execução, visando a assegurar a autenticidade da cártula apresentada e a afastar a hipótese de ter o título circulado, sendo, em regra, nula a execução fundada em cópias dos títulos. 5. A execução pode, excepcionalmente, ser instruída por cópia reprográfica do título extrajudicial em que fundamentada, prescindindo da apresentação do documento original, principalmente quando não há dúvida quanto à existência do título e do débito e quando comprovado que o mesmo não circulou. 6. O documento representativo do crédito líquido, certo e exigível é requisito indispensável não só para a execução propriamente dita, mas, também, para demandas nas quais a pretensão esteja amparada no referido instrumento representativo do crédito, mormente para a ação de busca e apreensão que, conforme regramento legal, pode ser convertida em ação de execução. 7. Por ser a cédula de crédito bancário dotada do atributo da circularidade, mediante endosso, conforme previsão do art. 29, § 1o, da Lei 10.931/04, a apresentação do documento original faz-se necessária ao aparelhamento da ação de busca e apreensão, se não comprovado pelas instâncias ordinárias que o título não circulou. 8. A parte recorrida, ademais, instada a promover a juntada do original do título, permaneceu-se inerte à determinação judicial, não apresentando justificava hábil a amparar a sua atitude de não apresentar a cédula de crédito bancário, motivo pelo qual mostra-se inviável afastar o indeferimento da petição inicial, com a consequente extinção do processo, sem resolução do mérito. 9. Ressalva-se que o referido entendimento é aplicável às hipóteses de emissão das CCBs em data anterior à vigência da Lei 13.986/20, tendo em vista que a referida legislação modificou substancialmente a forma de emissão destas cédulas, passando a admitir que a mesma se dê de forma cartular ou escritural (eletrônica). A partir de sua vigência, a apresentação da CCB original faz-se necessária ao aparelhamento da execução somente se o título exequendo for apresentado no formato cartular. 10. Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1.946.423/MA, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 09/11/2021, DJe 12/11/2021. Grifado) No caso, consta que a cédula de crédito bancário foi assinada eletronicamente pelo agravante. Quanto à capitalização de juros, importa consignar que não há óbice aos juros compostos. O Decreto no 22.626/33 não proíbe a técnica de formação de taxa de juros compostos (taxas capitalizadas), a qual não se confunde com capitalização de juros em sentido estrito, ou seja, a incorporação de juros devidos e vencidos ao capital, para efeito de incidência de novos juros, o que é prática vedada pelo art. 4o do citado Decreto, conhecida como capitalização ou anatocismo. Sobre o tema, o precedente julgado no STJ representativo da controvérsia: REsp 973.827/RS. Assim, ocorre capitalização ou anatocismo se, não paga determinada prestação, sobre o valor total da prestação, no qual estão incluídos os juros remuneratórios contratados, incidirem novos juros remuneratórios a cada mês. É dizer, nessa hipótese, haveria a incidência de juros sobre juros vencidos e não pagos incorporados ao capital (capitalização ou anatocismo), prática esta vedada pela Lei de Usura em intervalo inferior a um ano e atualmente permitida apenas em face de prévia, expressa e clara previsão contratual. Com efeito, essa permissão se faz baseada no art. 5o, caput, da Medida Provisória no 2.170-36, de 23.08.2001 – vigente a partir da inicial publicação do art. 5o na Medida Provisória no 1.963-17/2000, em 31.03.2000, estabelecendo que nas operações realizadas pelas instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, é admissível a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano. Em consonância com a Súmula 539 do Superior Tribunal de Justiça, é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31.03.2000 (Medida Provisória 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada. A propósito, em julgamento de mérito do RE 592.377/RS, realizado no dia 05.02.2015, o Supremo Tribunal Federal entendeu que a Medida Provisória no 2.170-36/2001 é constitucional. Além disso, não fosse a referida Medida Provisória, tratando de cédula de crédito bancário, a capitalização de juros guarda conformidade com o art. 28, § 1o, inc. I, da Lei no 10.931/2004, ao dispor sobre a possibilidade de pactuar os encargos decorrentes da obrigação, inclusive os juros sobre a dívida e a periodicidade de capitalização dos juros. Outrossim, impõe-se destacar o entendimento sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recurso especial representativo da controvérsia, na forma do então vigente art. 543-C do Código de Processo Civil de 1973, a fim de admitir a capitalização mensal de juros. Vejamos: [...] 1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros não pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos juros. [...] 3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - ‘É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.’ – ‘A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada’. [...] 6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido. (REsp 973.827/RS, Rel. p/ Acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 8.8.2012, DJe 24.9.2012) Daí que o verbete sumular 541/STJ estabelece que a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. De fato, assentado está na jurisprudência da Corte Superior e em inúmeros precedentes deste Tribunal que a capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada previamente de forma expressa e clara no contrato, sendo suficiente, contudo, a previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. Na espécie, a capitalização de juros se dá apenas pela taxa efetiva contratada, para o que, pelo que se depreende em uma análise preliminar, houve prévia, expressa e clara previsão no contrato, mediante o item F4 – DADOS DO FINANCIAMENTO (Taxa de juros mensal e anual). Essas disposições contratuais, seja pela taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal, seja pela expressa informação da capitalização mensal dos juros, pelo acima exposto, não obstam a cobrança, por não existir vedação legal e por observarem a livre negociação entre as partes, afastando, pois, a alegação de abusividade. Logo, não descaracterizada a mora, não cabe obstar o prosseguimento da ação de busca e apreensão regida pelo Decreto-lei 911/69. Com efeito, “O Superior Tribunal de Justiça perfilha a tese de que, não demonstrado o caráter abusivo dos encargos contratuais devidos no período de normalidade do contrato, não se cogita da descaracterização da mora” (AgInt no REsp 1.510.202/PE, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 30/08/2021, DJe 09/09/2021). Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 27 de janeiro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator